Tribunal: TJSP
Processo: 1017056-78.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento – Descabimento - Tese fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço - Juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao órgão de trânsito – TARIFA DE CADASTRO – R$ 1.600,00 -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento – Descabimento - Tese fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço - Juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao órgão de trânsito – TARIFA DE CADASTRO – R$ 1.600,00 - Abusividade do valor, no caso dos autos – Substituição pela média divulgada pelo Banco Central, com recálculo das prestações vincendas - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.